Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707331-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCILIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por José Marcílio Ribeiro contra ato judicial da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito até que o AGI no 0728944-67.2021.8.07.0000 transite em julgado (proc. no 0707297-30.2019.8.07.0018, ID no 110078287). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 115106722. O agravante, em suma, defende que o feito deveria seguir seu curso regular no que tange às parcelas incontroversas objeto do cumprimento de sentença, pois trata-se de verbas de natureza alimentar. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga no que tange às parcelas incontroversas independentemente do julgamento do recurso supracitado. 4. Preparo (ID no 33377450 e no 33377451). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 7. O AGI no 0728944-67.2021.8.07.0000 foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva, sob o argumento de que a pretensão está em desconformidade com o título judicial. 8. O recurso foi julgado em 27/1/2022 e tem a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CF, ART. 100, § 8o. STF, TEMA 1142. RE 1.309.081/ MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 2. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária. 3. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 4. O indeferimento do pedido de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento não enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos executados. Precedente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395212, 07289446720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 9. A publicação ocorreu em 8/2/2022. Logo, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos. 10. O ato judicial que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO